Tribunal: TJPA
Processo: 0810927-93.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810927-93.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE DE SOUZA LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A DO CPB.

DESOBEDIÊNCIA AO PRAZO DE 24 HORAS DA COMUNICAÇÃO DA PRISÃO AO JUIZ E NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
. IMPROCEDENTE
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA MEDIANTE REPRESENTAÇÃO FEITA PELA AUTORIDADE POLICIAL, COM PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. A ALEGAÇÃO DE NULIDADE RELATIVAMENTE À FALTA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA ENCONTRA-SE SUPERADA, POIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DE CORONAVÍRUS. PRECEDENTES -STJ. ADEMAIS, APESAR DA NÃO OCORRÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, NÃO SE OBSERVA ILEGALIDADE, VISTO QUE A ANÁLISE DA LEGALIDADE DA PRISÃO FOI REALIZADA A QUANDO DA DECISÃO SOBRE O PEDIDO DA REVOGAÇÃO DA MEDIDA, TENDO O MAGISTRADO FUNDAMENTADO AS RAZÕES PELAS QUAIS A DECRETOU E A MANTEVE.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
.
IMPROCEDENTE
. TAIS MEDIDAS NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES OU EFICAZES AO CASO, CONFORME ARGUMENTOU O MAGISTRADO SINGULAR, NÃO SENDO ESTE OBRIGADO A CONCEDÊ-LAS. PRINCIPALMENTE NO CASO EM APREÇO, ONDE O CRIME, EM TESE PRATICADO, O FOI COM CRUELDADE E CONTRA VÍTIMA DE APENAS 07 ANOS.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

60ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 03 de novembro de 2021 e término no dia 05 de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 05 de novembro de 2021.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
JOSÉ DE SOUZA LIMA,
acusado pela prática do crime previsto no art. 217-A, do CPB,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI/PA.

Alegam os impetrantes
, em síntese,
que o Paciente foi preso preventivamente no dia 21/06/2021, sem a realização, até o presente momento, de audiência de custódia, ou decisão que a dispense.

Sustentam que o Paciente possui sessenta e seis anos, com saúde fragilizada, tonando a prisão uma verdadeira
via crucis,
mais ainda por um fato que desconhece.

Afirmam que em sede de audiência de instrução e julgamento, a defesa manifestou pedido de revogação da prisão preventiva pelo fato de não ter sido realizada audiência de custódia, assim como pelo fato deste ato ter sido adiado em razão do não comparecimento do Ministério Público e pela falta de equipe

multidisciplinar para promover a escuta especializada da menor, entretanto, o juízo manteve o acautelamento preventivo do Paciente, mesmo com a ilegalidade visivelmente demonstrada.

Aduzem que o Paciente vem sofrendo constrangimento ilegal pela não observância da lei e entendimento jurisprudencial pacífico.

Requerem a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação, para revogar a prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura. Subsidiariamente, requerem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, ID 6657863, indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado em ID 6670136, onde informou, em síntese, que o Delegado de Polícia, atuando na operação denominada “Operação O Grito dos Inocentes” submeteu ao juízo da Vara Única de Juruti pedido de prisão preventiva em desfavor do Paciente, o qual foi deferido através de decisão judicial devidamente fundamentada, proferida em 19/06/2021.

Ademais, comunicou que a denúncia foi ofertada em 15/07/2021 e recebida em 16/07/2021, oportunidade em que foi analisado o pedido de revogação de prisão preventiva, sendo mantida a custódia cautelar.

A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 22/09/2021, ocasião em que o Ministério Público manifestou-se pela sua redesignação, o que foi deferido pelo magistrado; já a defesa, pugnou pela nulidade da prisão e revogação da custódia preventiva, o que foi indeferido e forma fundamentada.

Assim, atualmente a ação penal aguarda o cumprimento das diligências necessárias à realização da audiência de instrução redesignada.

Nesta
Superior Instância,
ID 6782660, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
do writ.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais conheço do
habeas corpus,
mas, adianto, denego a ordem impetrada.

Visa o
habeas corpus
seja concedida a ordem para revogação da prisão preventiva ou para sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em razão da suposta ilegalidade por erro procedimental, uma vez que não foi obedecido o prazo de 24 horas da comunicação da prisão ao juiz e por não ter sido realizada a audiência de custódia.

Apesar da não ocorrência da audiência de custódia, não se observa ilegalidade, visto que a análise da legalidade da prisão já foi feita a quando da decisão sobre o pedido da revogação da medida, tendo o magistrado fundamentado as razões pelas quais a decretou e a manteve.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão que manteve a prisão quando da audiência de instrução e julgamento (ID 6670148),
verbis
:

“
4- Em relação a nulidade por ausência de audiência de custodia, constata-se que no caso houve decreto de prisão preventiva por representação da autoridade policial, no qual autoridade judiciaria achou por bem a imediata transferência para a central de triagem de Santarém, não sendo informado qualquer indicio de desrespeito de direitos individuais do acusado por quanto do cumprimento do mandado de prisão. Ademais, o entendimento jurisprudencial e no sentido de que não há ilegalidade na não realização na audiência de custodia devidamente justificada por motivo de força maior, como no caso que estamos vivenciando uma pandemia, assim, há a necessidade de adoção de medidas para prevenir a proliferação de coronavírus. Ressalto que eventual responsabilização do magistrado a via adotada será órgãos correcionais. 5- Indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva, tendo em vista que existem materialidade e indícios de autoria, bem como os pressupostos previstos no art. 312 do CPP, notadamente, a garantia da ordem pública para se evitar reiteração delitiva e conveniência da instrução criminal, pois solto, o acusado pode aterrorizar vítima e testemunhas.
Ressalto que eventuais condições subjetivas favoráveis, não conduz necessariamente a revogação da prisão, bem como a data para qual foi redesignada a audiência, sem de certo responsabilidade da defesa, não caracteriza excesso de prazo...” (GRIFEI).

Observo que a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia encontra-se superada, pois devidamente justificada na necessidade de adoção de medidas para prevenir a proliferação de coronavírus, o que, ao contrário do que alegam os impetrantes, é considerada fundamentação idônea a justificar sua não realização, nos termos da jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RISCOS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista a quantidade expressiva de droga apreendida (aproximadamente 78 Kg de maconha), fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
2. A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.º da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E, eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva.
(HC 593.942/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 18/12/2020). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 691.176/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021) (GRIFEI).

Ademais, a medida preventiva do Paciente (ID 6670139) foi decretada mediante representação feita pela autoridade policial, a qual obteve parecer favorável do Ministério Público e está devidamente fundamentada nos requisitos previstos do art. 312 do CPP, a saber:
a) garantia da ordem pública
, visto que em liberdade o Paciente poderá praticar crimes da mesma natureza, até porque, este já responde pela prática do mesmo tipo penal em face de outra vítima;
b) conveniência da instrução criminal
, pois em liberdade o representado poderá animar-se em atemorizar a vítima e testemunhas no desenvolver do processo e;
c) aplicação da lei penal
, considerando o risco do investigado fugir do distrito da culpa.

Frise-se que o magistrado ressaltou, ainda, a gravidade concreta da conduta do Paciente, o qual praticou conjunção carnal com a vítima de apenas 07 anos e responde por outro crime da mesma natureza, o que ratifica que sua liberdade representa notório risco à ordem pública.

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar, permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
como bem fundamentado pelo magistrado a
quo
. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado, entendendo que a materialidade delitiva e indícios de autoria estão comprovados, ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim,
a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe, sobretudo diante da reiteração delitiva do paciente, pois, a prisão preventiva como garantia da ordem pública não se dirige à tutela do processo, mas, sim, à proteção da própria comunidade: a segurança e a tranquilidade da sociedade, de modo que, se estas estiverem ameaçadas pela prática de novos delitos, justificada estará a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS Nº 670878 - MG (2021/0168794-6) DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO WILKERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES e BRENO WILBERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no julgamento do HC n. 1.0000.21.058150-0/000. (...) Como se percebe, os fundamentos da prisão cautelar não se mostram, em princípio, desarrazoados ou ilegais, considerando-se, sobretudo, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva extraído a partir dos apontamentos recentes relacionados a crimes de tráfico (ambos os Pacientes) e de roubo (Paciente Bre no) a justificar a medida constritiva como garantia da ordem pública.
A propósito, vale destacar que, segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.
Nesse sentido: HC 450.322/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018 (DJe 04/02/2019); HC 475.788/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018 (DJe 18/12/2018); HC 447.764/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019 (DJe 20/02/2019); HC 476.134/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019 (DJe 19/02/2019). (...). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau, nas quais deverá constar a respectiva senha ou chave de acesso para consulta ao andamento processual, caso a página eletrônica da Corte requeira a sua utilização. Após, ouça-se o Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de junho de 2021. MINISTRA LAURITA VAZ Relatora (STJ - HC: 670878 MG 2021/0168794-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 07/06/2021) (
GRIFEI
).

Temos no caso em análise que, ao contrário do que tentam fazer crer os impetrantes, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, pois presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, restando, portanto, devidamente fundamentada a decisão tanto que decretou quanto aquela que manteve a prisão preventiva do paciente, bem como superada a não realização da audiência de custódia, pois devidamente justificada pelo Juízo impetrado, demonstrando que foram assegurados os direitos constitucionais ao custodiado.

Quanto ao pedido para que seja substituída a prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares

previstas no art. 319 do CPP, impende ressaltar que as hipóteses de aplicação de medida cautelar não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las e, no caso concreto,
verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, havendo indicativos da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, já tendo o magistrado
a quo
devidamente se manifestado sobre a impossibilidade de conversão da medida.

Portanto, se mostra, no caso concreto, inadequada a substituição da prisão por qualquer medida cautelar alternativa e o magistrado não é obrigado a concedê-las, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência.

Assim, não havendo violação a qualquer dispositivo legal, não havendo que se falar em ilegalidade do decreto preventivo, denota-se legalidade na decisão proferida, razão pela qual não há como ser concedida a ordem.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço da ordem e a
denego.

É como voto.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/11/2021